Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-69.2020.8.11.0026
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-69.2020.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CORBARI - CPF: 556.898.419-00 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (EMBARGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SANSON - CPF: 709.922.748-34 (EMBARGADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SANSON - CPF: 709.922.748-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRINO FIGUEIREDO - CPF: 903.077.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO BARBOSA REINERS - CPF: 901.886.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESE DE USUCAPIÃO CONSIDERADA INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALORAÇÃO DE PROVAS. PREMISSA FÁTICA PARCIALMENTE EQUIVOCADA (DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL). IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Luiz Carlos Corbari contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de reintegração de posse e reformando a sentença apenas para julgar improcedente o pedido contraposto de imissão na posse e cancelamento de matrícula formulado pelos embargados.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto ao não conhecimento da tese de usucapião como matéria de defesa e à análise do conjunto probatório sobre a posse do imóvel, indicando ainda erro material na data de aquisição da propriedade.

Os embargados sustentam que o recurso busca rediscutir o mérito e requerem a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar a usucapião como matéria de defesa; e (ii) apurar se houve erro de fato ou contradição na valoração das provas quanto à posse e à data de aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito.

A contradição que enseja aclaratórios é a interna ao julgado, e não aquela estabelecida entre o acórdão e a interpretação que a parte faz das provas ou da lei.

O acórdão embargado não incorre em contradição ao qualificar a tese de usucapião como inovação recursal, pois, embora tangencialmente mencionada em primeiro grau, não foi desenvolvida nem objeto de instrução probatória, caracterizando inovação ao ser deduzida de modo amplo apenas em apelação.

O exame do mérito possessório e da prova documental, especialmente o contrato de arrendamento e as notas fiscais, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador (art. 371, CPC), não configurando omissão ou contradição a simples discordância da parte quanto à valoração dos elementos probatórios.

Constatou-se, de fato, erro material na data de aquisição do imóvel — registrada em escritura pública de 14 de abril de 2014, e não de 2015 —, mas a correção dessa premissa isolada não altera o desfecho do julgamento, fundado em um conjunto probatório insuficiente para demonstrar a posse anterior exigida pelo art. 561 do CPC.

O acórdão apreciou adequadamente as alegações sobre o alegado estado de abandono e a atividade produtiva do imóvel, concluindo que as provas fotográficas e testemunhais não evidenciaram posse contínua e mansa.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame de matéria fática, incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

Embora rejeitados os aclaratórios, não há elementos para reconhecer intuito manifestamente protelatório, pois houve efetiva identificação de um erro material, ainda que sem repercussão no resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera menção à usucapião em impugnação à contestação, sem instrução probatória específica, não impede seu reconhecimento como inovação recursal quando desenvolvida amplamente apenas em apelação.

A correção de premissa fática isolada, quando não essencial ao resultado, não autoriza efeitos infringentes nos embargos de declaração.

Discordância quanto à valoração da prova não configura contradição ou omissão sanável pela via integrativa.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso, o que não se verifica quando há apontamento legítimo de erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUIZ CARLOS CORBARI em face do v. acórdão proferido por esta Câmara (ID 310174396), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

A decisão colegiada manteve a improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo ora embargante, mas reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido contraposto de natureza petitória (imissão na posse e cancelamento de matrícula) formulado pelos embargados.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no aresto.

Alega, primeiramente, que o acórdão incorreu em contradição ao não conhecer da tese de usucapião como matéria de defesa, sob o fundamento de inovação recursal, quando, na verdade, a matéria fora oportunamente arguida em sede de impugnação à contestação e debatida em primeiro grau.

No mérito da questão possessória, aponta uma série de contradições e omissões na análise do conjunto probatório.

Argumenta que a decisão se baseou em premissas fáticas equivocadas, a saber: a-) a desvalorização do contrato de arrendamento em razão do reconhecimento tardio das firmas, o que, segundo defende, não afeta sua validade nem sua força probante, por ser anterior ao esbulho; b-) a conclusão de que notas fiscais datadas de 2014 seriam anteriores à sua posse, quando, em verdade, um erro material na inicial indicou o ano de 2015, sendo que a aquisição do imóvel, comprovada por escritura pública, ocorreu em abril de 2014, o que tornaria os documentos contemporâneos ao início do exercício possessório; e c-) a caracterização de estado de abandono do imóvel com base na não utilização da sede da fazenda, o que seria uma conclusão contraditória com a prova de que a área produtiva estava em plena atividade, sendo a não utilização da estrutura predial uma mera conveniência operacional do arrendatário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, por conseguinte, dar provimento integral à sua apelação, julgando procedente o pedido de reintegração de posse.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 320014371), nas quais rechaçam a existência de quaisquer vícios no acórdão.

Defendem que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito e reexame de provas, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Sustentam a correção da análise probatória realizada pelo colegiado e a caracterização da inovação recursal quanto à tese de usucapião.

Requerem, por fim, a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, nos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre assentar, desde logo, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo propósito é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já decidida ou à reavaliação do conjunto fático-probatório sob a ótica da parte inconformada. A sua função é integrativa, e não substitutiva.

A concessão de efeitos infringentes, embora possível, é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) levar, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado do julgamento.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise pormenorizada dos pontos suscitados.

Da Alegada Contradição no Não Conhecimento da Tese de Usucapião

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao considerar a arguição de usucapião como inovação recursal, pois a matéria teria sido ventilada em primeiro grau.

Sem razão, contudo.

O acórdão, de forma clara e fundamentada, reconheceu que a tese foi "tangencialmente mencionada na impugnação às contestações", mas "não integrou o pedido inicial nem foi objeto de debate durante a instrução processual".

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e os elementos dos autos ou a interpretação que a parte lhes confere.

Com efeito, a arguição de usucapião como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, é plenamente admitida no ordenamento jurídico.

Todavia, para que possa ser efetivamente analisada pelo Judiciário, não basta uma simples menção genérica. É imperativo que a parte a deduza de forma clara, com a especificação de sua causa de pedir (modalidade de usucapião, lapso temporal, natureza da posse) e, fundamentalmente, que requeira a produção de provas específicas para demonstrar seus requisitos.

No caso dos autos, a análise do processo de origem revela que, embora mencionada, a tese não foi desenvolvida como um ponto controvertido central, sobre o qual a instrução probatória tenha se debruçado. A sua apresentação de forma "ampla e fundamentada apenas em sede recursal", como bem pontuou o acórdão, caracteriza, sim, inovação recursal, pois subtrairia do primeiro grau de jurisdição a análise de questão complexa e dependente de dilação probatória específica.

Portanto, a decisão colegiada não foi omissa nem contraditória. Ao contrário, aplicou corretamente a legislação processual ao delimitar o objeto de cognição do recurso, não havendo vício a ser sanado neste ponto.

Da Análise do Conjunto Probatório e das Alegadas Premissas Fáticas Equivocadas

O embargante se insurge contra a conclusão do acórdão de que não logrou comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, em especial a posse anterior. Para tanto, ataca os fundamentos que levaram o colegiado a tal convencimento.

Neste ponto, a análise deve ser criteriosa para não resvalar no reexame do mérito.

O que se deve perquirir é se a fundamentação do acórdão é logicamente coerente e se considerou todos os pontos relevantes, ou se partiu de premissas patentemente falsas ou ignorou elementos essenciais.

No que tange ao contrato de arrendamento, o acórdão não o declarou inválido. A decisão ponderou que o reconhecimento tardio das firmas, próximo à data do alegado esbulho, era um elemento que, somado aos demais, "suscitava dúvidas sobre sua autenticidade temporal".

Trata-se de exercício do livre convencimento motivado do julgador (art. 371, CPC), que avalia a força probante dos documentos em seu contexto.

A argumentação do embargante de que o ato é juridicamente válido não infirma a conclusão do julgado, que se ateve ao seu valor como prova da posse contínua desde 2018.

Não há, pois, contradição, mas sim uma valoração da prova com a qual a parte discorda.

Quanto às notas fiscais e à data de aquisição do imóvel, assiste parcial razão ao embargante no que concerne à existência de uma premissa fática equivocada.

De fato, a escritura pública de compra e venda (ID 274208927) demonstra que a aquisição do imóvel se deu em 14 de abril de 2014, e não em 2015.

Assim, as notas fiscais emitidas em 2014 não seriam, a rigor, "anteriores à alegada aquisição da posse".

Contudo, é preciso verificar se a correção dessa premissa isolada tem o condão de alterar a conclusão geral do julgado. A resposta é negativa.

A improcedência do pedido possessório não se fundou exclusivamente nesta inconsistência temporal.

O acórdão foi claro ao se basear em um conjunto de elementos probatórios frágeis, incluindo as dúvidas sobre o contrato de arrendamento, o comprovado estado de abandono das estruturas prediais (ID 274208970) e as inconsistências na prova testemunhal, que não confirmou de maneira satisfatória a efetiva e contínua utilização da área.

A correção do erro material sobre a data de aquisição, embora pertinente, não é suficiente para, por si só, robustecer um conjunto probatório que o colegiado, em sua soberania, considerou frágil e insuficiente para demonstrar a posse qualificada exigida para a proteção possessória.

A decisão se mantém hígida por seus demais fundamentos.

Finalmente, sobre o suposto estado de abandono, o embargante oferece uma justificativa para a não utilização da sede da fazenda. Tal argumento, contudo, representa uma tentativa de reinterpretar os fatos e as provas.

O acórdão não ignorou a alegação de que a lavoura estava ativa; ele ponderou essa alegação em face das provas materiais (fotografias) e testemunhais que indicavam abandono e ausência de atividade recente e contínua.

A conclusão de que a posse não foi comprovada decorreu da ponderação de todos esses elementos.

A discordância do embargante com o peso atribuído a cada prova não configura omissão ou contradição.

Em suma, o que se extrai das razões recursais é um profundo inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração das provas, o que escapa ao escopo dos embargos de declaração.

Do Pedido de Aplicação de Multa por Caráter Protelatório

Os embargados requerem a condenação do embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

A aplicação de tal penalidade exige a demonstração de que o recurso é "manifestamente protelatório", ou seja, interposto com o claro e inequívoco propósito de retardar o andamento do processo.

No caso em tela, embora a maior parte das alegações se volte à rediscussão do mérito, o embargante logrou apontar uma premissa fática efetivamente equivocada no acórdão – a data de aquisição do imóvel.

Ainda que a correção desse ponto não tenha sido suficiente para alterar o resultado, a sua arguição não pode ser considerada manifestamente infundada ou abusiva.

O exercício do direito ao recurso, mesmo que ao final não provido, deve ser resguardado, salvo em casos de abuso evidente, o que não vislumbro na espécie.

Por essa razão, indefiro o pedido de aplicação da multa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025